Tribunal: TJMT
Processo: 1031152-16.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1031152-16.2018.8.11.0041
RECORRENTE: KAROLINE LOUISE ROCHA SOARES
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por KAROLINE LOUISE ROCHA SOARES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (id 94743995):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AUTORA BENEFICIÁRIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) - FINANCIAMENTO APROVADO NO PERCENTUAL DE 90,2% DO VALOR DO CURSO – TRAVA SISTEMICA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA DIFERENÇA NÃO PAGA PELO FIES – AUSENCIA DE DANO MORAL – RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.
I – Em 2015 o Ministério da Educação adotou medidas para que fossem diminuídos os custos com o programa, com a fixação de teto máximo para o reajuste das mensalidades.
II - Assim, ainda que no início do programa fosse possível a obtenção de financiamentos de até 100% (cem por cento) de cobertura nos valores das mensalidades, a Lei no 13.366/2016, que passou a vigorar em dezembro/2016, alterou as disposições dos artigos 4o e 4o-B da Lei no 10.260/2001, prevendo que caberia ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar os valores máximo e mínimo a serem financiados.
III - Desta feita, conforme contrato firmado pela ora Apelante com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deverá ser arcado pela própria aluna/apelada.
IV – Ademais, a Instituição educacional apelante, não figura como parte no contrato de financiamento celebrado exclusivamente entre os estudantes financiados e o FNDE.
V – Dessa forma, se o limite de crédito global concedido pelo FIES, juntamente com os acréscimos, não foram suficientes para o custeio do curso de medicina da parte apelante, mostra-se devida à cobrança do valor residual das mensalidades.
VI - Assim, o débito é existente e válido, primeiramente porque resulta de serviços educacionais/pedagógicos/acadêmicos efetivamente prestados à aluna, e depois porque, conforme dispõem a lei e o contrato, sobrevindo redução do valor do crédito estabelecida pelo Fundo, cumpre ao aluno a responsabilidade pelo pagamento da diferença em prol da IES, e não a esta subsidiar o custo diferencial do serviço prestado àquele.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 1031152-16.2018.8.11.0041, Relator Desembargador: Sebastião de Moraes Filho, j. em 14.07.2021)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 102555471.
Na espécie, o presente recurso foi aviado contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta pela recorrente KAROLINE LOUISE ROCHA SOARES, que manteve a decisão proferida pelo juízo da 5a vara cível da Comarca de Cuiabá no sentido de julgar improcedente a ação que visava desonerar a parte recorrente do pagamento da diferença apurada entre o valor do seu financiamento estudantil e o reajuste da semestralidade do curso de medicina, cobrada pela Universidade em razão da “Trava Sistêmica” operada pela FNDE.
A parte recorrente alega violação aos artigos 4o da Lei Federal no 10.260/2001 (FIES), artigo 6o, §1o, do Decreto-Lei no 4.657/1942 (LINDB), além de divergência jurisprudencial, fulcrada nas seguintes teses:
(a) Afronta o instituto do ato jurídico perfeito (artigo 6o, §1o do Decreto-Lei no 4.657/1942) a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional em face da recorrente que supere os 10% não cobertos pelo financiamento estudantil, tendo como fundamento para tanto as alterações ao artigo 4o e inclusão do artigo 4o -B da Lei 10.260/2001, pelas Leis Federais no 13.366/2016 e 13.350/2017, vigentes após a assinatura do contrato, ocorrido em 23 de março de 2016;
(b) Viola o artigo 4o da Lei Federal 10.260/2001 (Lei do FIES), dado pela redação da Lei no 12.202/2010, o ato da recorrida de cobrar o pagamento de diferença referente a valores das mensalidades que excedam aos 10% que a aluna se comprometeu a pagar, tendo em vista que assinou contrato com o FIES que garantiu o financiamento no aporte de 90% do curso, em 23 de março de 2016;
Recurso tempestivo (ID 106187464).
A parte recorrente foi dispensada do pagamento do preparo por ser beneficiária da justiça gratuita (ID 105919951).
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, conforme id. 83027980.
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de se impugnar todos os fundamentos da decisão recorrida (Súmula 283/STF).
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DE MÉRITO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA, SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. REUNIÃO DE PROCESSOS JÁ DECIDIDOS. DESCABIMENTO.
1. Aplica-se o entendimento firmado na Súmula 283 do STF, por analogia, quando o recurso especial silencia acerca de um dos fundamentos adotados pelo acórdão impugnado. 2. Caso em que o Tribunal de origem, além de rejeitar o pleito de suspensão do processo, reconheceu a prescrição da pretensão executiva, tese não devolvida no apelo nobre. (...)
4. Agravo interno desprovido, com indeferimento de petições de reunião de recursos”. (AgInt no REsp 1360146/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 22/11/2018).
Quanto à alegação de violação aos artigos artigo 6o, §1o, do Decreto-Lei no 4.657/1942, e 4o da Lei Federal 10.260/2001, a parte recorrente sustenta que viola o ato jurídico perfeito a cobrança de qualquer valor que exceda aos 10% do valor da mensalidade que se comprometeu a pagar, tendo em vista que a lei que alterou a questão é posterior a assinatura do seu contrato, que garantiu 90% do financiamento do curso de Medicina.
O órgão fracionário deste Sodalício, quanto a esta questão, entendeu que “quanto à alegação de que o contrato foi financiamento estudantil foi firmado no primeiro semestre de 2016, antes da vigência da Lei no 13.366/2016, esclareço que os contratos FIES sofrem aditamento a cada semestre. Ademais, analisando o extrato de pagamento (id. 94743995), verifico que a cobrança da diferença das mensalidades só foi cobrada a partir do ano de 2017”.
Em momento posterior, todavia, deixou claro que “a exigência da diferença financeira entre o novo valor do FIES e o valor das mensalidades, é conduta perfeitamente justificada tanto pela lei especial de regência, como pela previsão contida no contrato de financiamento celebrado entre aqueles e o FNDE, que estabelece na cláusula quinta, parágrafo único, estabelece expressamente que: “EVENTUAL DIFERENÇA DECORRENTE DO PERCENTUAL DE FINANCIAMENTO ESTABELECIDO NESTE CONTRATO E O VALOR TOTAL DO ENCARGO EDUCACIONAL PRATICADO PELA IES NO ÂMBITO DO FIES SERÁ COBERTA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS DO FINANCIADO”.
No entanto, a parte recorrente impugnou apenas o primeiro fundamento (violação ao ato jurídico perfeito), deixando de fazê-lo em relação ao segundo, qual seja, a existência de cláusula contratual que conferia legalidade a esta cobrança.
Diante desse quadro, como o fundamento não atacado é autônomo e suficiente para a manutenção do v. acórdão recorrido, é o caso de se aplicar o óbice da Súmula 283/STF, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça